Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Homicídio qualificado. Pena. Circunstâncias desfavoráveis. Agravantes. Tentativa. Fração.
1 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
2 - O fato de o crime ter sido cometido quando a vítima estava embriagada, tanto que sequer conseguiu reagir aos golpes de faca desferidos contra ela, além de estar sentada, justifica o exame desfavorável da culpabilidade, pois demonstra maior grau de reprovabilidade na conduta do apelante.
3 - Não há bis in idem se o quesito relativo à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não considerou as circunstâncias indicadas na sentença para o exame desfavorável da culpabilidade.
4 - Presentes duas condenações definitivas por fatos anteriores e que estão dentro do prazo depurador de cinco anos, a utilização de uma como maus antecedentes e da outra para fins de reincidência não caracteriza bis in idem.
5 - O fato de a vítima ter sido atacada e atingida por inúmeros golpes de faca quando estava com o filho, de apenas 3 anos de idade, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime, sobretudo se evidenciado que a criança ficou traumatizada com o evento.
6 - As consequências do crime superam as normais do tipo penal se a vítima ficou com inúmeras cicatrizes pelo corpo, decorrentes dos múltiplos golpes de faca, e ainda sofre com dores na barriga em razão das lesões.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
8 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
9 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima. Se o réu esteve próximo da consumação do crime – desferiu na vítima diversos golpes de faca em região de alta letalidade, que fizeram com que essa fosse submetida a cirurgia -, a pena deve ser diminuída na fração mínima de 1/3.
10 - Apelação provida em parte.